Tribunal: TJES
Processo: 5016345-52.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016345-52.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: NOEMIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016345-52.2022.808.0012

RECORRENTE
: CREFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RECORRIDA
: NOEMIA RODRIGUES

RELATORA
: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE
: PAULO CESAR DE CARVALHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO DE REFINANCIAMENTO NÃO AUTORIZADO PELA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória, com pedido de indenização. Narra a autora, em síntese, que contratou empréstimo consignado com a Requerida, e que esta ofertou um novo empréstimo no valor de R$ 800,00. Contudo, mesmo tendo negado a oferta de empréstimo, verificou um crédito de R$ 800,00 em sua conta e, em contato com a empresa, constatou o cadastro de um refinanciamento, em 15 parcelas de R$ 433,00, sem autorização.

A r. Sentença de primeiro grau, julgou da seguinte forma:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato de refinanciamento de empréstimo e determino que o réu faça a desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício da parte autor, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito realizado, limitado a 20 salários-mínimos; (b) condenar o réu a restituir, em dobro, as parcelas já cobradas, valor a ser corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação; e (c) condenar a pagar R$ 4.000,0 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.

Abate-se do montante condenatório o valor depositado pelo demandado em conta de titularidade da autora, R$ 800,00.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 4750036). Em suas razões, a Recorrente suscita a preliminar de incompetência deste Juízo, em razão da necessidade de produção de perícia grafotécnica. No mérito, afirma a regularidade de sua conduta, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentado aos id. 4750042.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que não vislumbro necessidade de realização de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Trata-se de controvérsia a respeito da possibilidade ou não de o requerente ter realizado acordo de refinanciamento.

Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, vejo que a Recorrente, em sede de contestação, não acostou o contrato de refinanciamento supostamente assinado pela Autora, ora Recorrida.

Já os documentos apresentados em sede de Recurso Inominado também não comprovam que a assinatura apresentada é do contrato de refinanciamento. A empresa Recorrente se incumbiu, apenas, de apresentar excertos de contrato com o nome da Autora, sem apresentar o documento do contrato em sua totalidade.

De fato, a assinatura apresentada no corpo do Recurso Inominado é similar à da autora, como se vê em seu documento de identidade, mas o documento que foi apresentado ao juízo Recursal pela empresa Ré, não comprova de qual contrato se trata, se foi o primeiro contrato quitado, ou o contrato de refinanciamento recusado pela Autora.

Veja-se, a Recorrente não apresenta, sequer, o primeiro contrato realizado entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente posicionamento, no tema 1.061, definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.
(REsp 1.846.649 em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR).

Não vislumbro, portanto, a comprovação por parte da empresa Ré, ora Recorrente, das provas necessárias para se desvincular do pagamento fixado na sentença de piso. Evidencia-se, portanto, a falha na prestação dos serviços da recorrente, que enseja o dever de indenizar pelos danos suportados pela consumidora.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de Agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)